Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENDEREÇO CORRETO PARA CITAÇÃO. MANDADO RECEBIDO. CITAÇÃO VÁLIDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XXXV E LV, DA CF/88. APLICAÇÃO DO TEMA N. 660/STF E DA SÚMULA 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 660. Considerou-se, ainda, a vedação contida na súmula n. 279/STF.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a existência de repercussão geral na hipótese e violação ao art. 5o, XXXV e LV, da CF. Aduz ter havido nulidade de citação e cerceamento de defesa, uma vez que “não teve o direito de se defender acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor”. Isso porque o mandado citatório teria sido entregue a terceiro estranho à lide. Alega ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para embasar o incidente de desconsideração. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 58490694).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Nada obstante as alegações da agravante, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada. Verifica-se que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios, dispositivos legais aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial. O colegiado entendeu que o AR de citação expedido nos autos “foi remetido para o local em que o recorrente desenvolve suas atividades”, e que não havia qualquer ressalva por parte da pessoa devidamente identificada que o recebeu. Registrou-se que a agravante permaneceu inerte até a prolação da decisão recorrida. Assim, aplicou-se a teoria da aparência, sendo reputada válida a citação postal. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. 1. A análise dos requisitos de validade da citação da parte executada demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 907180 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 16-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2016 PUBLIC 04-03-2016)
VI. Ademais, deve ser observado o disposto no Tema n. 660/STF, que trata da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. O STF fixou a seguinte tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Logo, o acórdão que foi objeto do apelo extremo se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso em sistemática de repercussão geral.
VII. Frise-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, consoante verbete sumular n. 279/STF.
VIII. Por fim, de acordo com a inteligência dos arts. 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC, eventual requerimento de efeito suspensivo ventilado na fase do recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não é a hipótese dos autos.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.